Tribunal: STF
Processo: ARE 1331812
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 172, p. 51/55):
    PROCESSO DE JUSTIFICAÇÃO. Artigo 2º, I, “a”, "b" e "c", da Lei 427/1981. Agentes que, na condição de Major e 2º Tenente da PMERJ, foram considerados culpados por infração ao disposto no artigo em epígrafe, eis que teriam tentado desvirtuar missão precípua da "Operação Paz Armada", operação conjunta desencadeada pelas Polícias Civil e Militar, objetivando o cumprimento de mandados de prisão de traficantes da comunidade da Rocinha, para — na função de Comandante e o Subcomandante da UPP/Rocinha — tentar ir além do acordado entre as forças de segurança pública e asseverado pelo Juízo da 35ª Vara Criminal da Comarca da Capital, e teriam autorizado a condução de Amarildo Dias de Souza à sede da 2ª UPP/23º BPM, de modo diverso às normas previstas na Corporação. Decisão do Conselho de Justificação favorável aos Justificantes. Parecer do Ilmo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, contrário à decisão do Colegiado Castrense, para que os ora Justificantes sejam julgados incapazes de permanecerem em atividade, o que foi acolhido pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança. PRIMEIRO JUSTIFICANTE. Preliminares. Nulidade do Conselho de Justificação por ausência de motivação da decisão do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança e por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que o interrogatório foi o primeiro ato na produção de provas orais. Nulidade do Libelo Acusatório, por apresentar meras suposições e por ser idêntico à denúncia oferecida perante o Juízo da 35ª Vara Criminal da Comarca da Capital. Sobrestamento do processo. Reconhecimento do impedimento do Desembargador Siro Darlan. No mérito pretende seja julgado não culpado. SEGUNDO JUSTIFICANTE. Preliminares. Declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei 427/81, eis que a legitimidade para a propositura do Conselho de Justificação é do Ministério Público. Sobrestamento do processo. Nulidade por ausência de deliberação motivada do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública e por violação dos Princípios do Juiz Natural, e da ampla defesa, esta por ausência de intimação do Justificante para qualquer ato do procedimento administrativo. Mérito voltado à absolvição e à aplicação de pena de reforma, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
    1 – Preliminares que se rejeitam. A) Não há amparo à pretendida declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei 427/81, fundado em que não fora recepcionada pela Constituição da República, violando o princípio acusatório, vez que a legitimidade para propositura do Conselho de Justificação seria do Ministério Público, porquanto inexiste previsão legal quanto à intervenção do Parquet no Conselho de Justificação, seja para qualquer fim, por se tratar de matéria de natureza administrativa, considerada interna corporis. Com efeito, a intervenção do Ministério Público, considerando o interesse público do Conselho de Justificação, só é necessária na fase judicial, quando o procedimento é encaminhado ao Tribunal de Justiça para decidir, em única instância, sobre a perda dos postos e patentes dos Justificantes, conforme expressamente previsto no artigo 125, §4º, in fine, da Constituição Federal de 1988, e no artigo 14, da Lei 427/1981. B) As instâncias penal e administrativa são, por regra, independentes entre si, tornando, portanto, desnecessária, a persecução criminal para a apuração disciplinar de irregularidades do servidor, ou a suspensão ou sobrestamento do processo de justificação até o julgamento de recurso nos autos da ação penal. C) Não há que se reconhecer nulidade do Libelo Acusatório, fundado em que seria idêntico à denúncia oferecida em face do ora primeiro, Justificante Edson Raimundo dos Santos, perante o Juízo de Direito da 35ª Vara Criminal da Comarca da Capital (Processo nº 0271912- 17.2013.8.19.0001), eis que, os fatos em análise nos presentes autos, dizem com a ofensa à ética e ao pundonor militar e não, com a prática de crimes imputados aos Justificantes, a saber, violação do artigo 1º, inciso I, ‘a”, c/c §§ 3º e 4º, I, todos da lei 9.455/97; artigos 211, 347, parágrafo único e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material, conforme cópia da inicial acusatória acostada aos autos, cumprindo salientar que, o Libelo narra o fato e suas circunstâncias, cuja veracidade será verificada posteriormente, não prosperando o argumento defensivo de que está fundado em “meras suposições”. D) In casu, os servidores que compuseram o Conselho de Justificação foram devidamente nomeados, por meio de Resolução própria, a qual restou publicada em Boletim Reservado da SESEG, sendo certo que não há qualquer determinação nas legislações aplicadas ao procedimento em questão, acerca da formação do Colegiado previamente à ocorrência do fato, não se olvidando que este deve contar com oficiais de patentes superiores a do Justificante, o que por certo, exige a observância dos envolvidos no fato, para sua posterior composição. Ademais, a competência para julgamento é do Tribunal de Justiça, com base no Procedimento Administrativo Disciplinar, o qual tramita na Corregedoria Geral Unificada, perante o Conselho de Justificação, que apura a infração disciplinar, sem julgar em definitivo a perda do posto e da patente, não se verificando, portanto na hipótese a alegada violação do princípio do Juiz Natural da causa. E) Processo Administrativo que teve seu trâmite regular, atendendo legislação específica, e durante toda a instrução do Conselho de Justificação inexistiu qualquer ilegalidade que importe em nulidade dos atos ali praticados. Por isso que, o ora segundo Justificante, Luiz Felipe de Medeiros, compareceu a todos os atos do procedimento administrativo, inclusive acompanhado por Advogado por ele constituído, conforme ressai das assentadas acostadas aos autos, inexistindo cerceamento de defesa por ausência de intimação. De igual forma, a Lei 427/81 prevê o interrogatório do Justificante como primeiro ato da audiência de instrução, o qual prevalece em relação ao artigo 394, §2º, do Código de Processo Penal, por ser norma especial. F) Por igual, verifica-se que, o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança cumpriu o artigo 13, da Lei 427/81, acolhendo o Parecer do Comandante Geral da PMERJ, o qual expôs minuciosamente seus fundamentos, com encaminhamento dos autos do Conselho de Justificação ao Tribunal de Justiça, pelo que, não há que se reconhecer nulidade por ausência de deliberação motivada. G) Prejudicado mostra-se o pleito de reconhecimento do impedimento do Desembargador Siro Darlan para julgamento do presente Conselho de Justificação, eis que não é integrante desse Primeiro Grupo de Câmaras, competente para tanto.
    8 – No mérito, inegável mostra-se a ocorrência de condução arbitrária de civil à base da UPP e de violação de direitos humanos, o que se extrai do relato dos policiais militares que, em obediência a determinações de superiores, mantiveram-se restritos aos containers, de onde ouviram ruídos, gritos e pedidos de socorro, barulho de taser (arma de eletrochoque), além de que tinham a impressão de que alguém estava sendo impedido de falar, tudo a indicar possível tortura, o que, induvidosamente, apresenta-se incompatível com a idoneidade necessária ao exercício das funções ocupadas pelos ora Justificantes – Comandante e Sub-Comandante da UPP em questão -, afetando a honra e o pundonor militar. Não se pode permitir que, agentes da lei e da ordem, capazes de realizarem conduta como tais, exerçam o honroso e importante posto de Oficial da Polícia Militar e suas mantenças na Corporação Oficial deporiam contra a própria Instituição, impondo, em consequência, a perda dos postos e de suas patentes, na forma do artigo 15, I, da Lei 427/81.
    PRELIMINARES REJEITADAS. JUSTIFICAÇÃO
    IMPROCEDENTE. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 174, p. 30-44).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, caput, LIII, LIV, LV, LVII, e 37, caput, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se que o TJ/RJ, ao declarar a incapacidade dos ora recorrentes em permanecer nos quadros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, afrontou os princípios constitucionais da isonomia, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da legalidade e da proporcionalidade. 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário à conta da ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 176, p. 32-37).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ofensa reflexa à Constituição da República. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca de tal fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Intime-se
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente